Tribunal: TJDFT
Processo: 0732415-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO. INDIVIDUAL. SENTENÇA. COLETIVA. LEGITIIDADE. IRDR. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. TEMA No 21/TJDFT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA.
1. Cumprimento individual de sentença coletiva proferida na ação proposta pelo SIDIRETA/DF contra o Distrito Federal, com o objetivo de obter o pagamento do benefício de alimentação.
2. Demandante que era servidora do antigo Instituto de Saúde do Distrito Federal que, embora atualmente incorporada aos quadros da administração direta, constituía ente autônomo da administração indireta.
3. A controvérsia sobre a legitimidade ativa dos exequentes que se vinculavam à administração indireta foi objeto de afetação no IRDR no 21/TJDFT, na qual determinou-se a suspensão de todos os feitos que assim se enquadrassem.
4. A multa prevista no artigo 1.021 § 4o, do CPC não decorre automaticamente do desprovimento do recurso, estando condicionada à demonstração da intenção protelatória ou abusiva.
5. Oposição de apenas um recurso, com base em erro escusável e destituído de interesse protelatório, não justifica a aplicação de multa.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.